Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700240-64.2023.8.07.0003 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: JAIME PEREIRA SARDINHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. RN 1000/2021 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A cobrança da recuperação de consumo é nula quando provado a inobservância dos critérios de elaboração de cálculo conforme determina a Resolução no1000/20021 da ANEEL. 2. No caso, não se verifica a existência de critério objetivo apto a justificar a determinação do início ou duração da irregularidade, pois não houve determinação técnica e, embora seja possível a estipulação desse período com base na avaliação do histórico de consumo, as conclusões alcançadas a partir dessa avaliação não respaldam o arbitramento feito pela concessionária de serviço público quanto ao início da irregularidade e à quantidade de ciclos durante os quais perdurou. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, 177, 129, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL, e 238 e 590, ambos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, sustentando a legalidade do procedimento administrativo, vez que realizado conforme as normas expedidas pela agência reguladora. Defende, ainda, que diante da utilização clandestina de energia, clara a inexistência de dúvidas acerca da irregularidade e manipulação do medidor pelo do recorrido. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada afronta ao artigo 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à indicada violação aos artigos 177 e 129, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL, e 238 e 590, ambos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça apreciar, por meio de recurso especial, eventual violação de súmulas, resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, visto que não se enquadram no conceito de "lei federal" previsto no art. 105, III, a, da Constituição de 1988” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.105.770/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas a parte recorrida sejam feitas em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002